Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão, o que se constata é a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.

2. Os embargos de declaração, por sua vez, constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do julgamento.

3. Inexiste qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos em face acórdão, sendo descabida a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração não providos.